Tribunal: TJMT
Processo: 1020722-55.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020722-55.2023.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Investigação de Paternidade, Competência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE JUÍNA/MT (SUSCITANTE), 1a Vara Cível da Comarca de Juína (SUSCITANTE), Douto Juiz da 2a Vara Cível de Juína - Dr. Victor Lima Pinto Coelho (SUSCITADO), JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE JUÍNA (SUSCITADO), MARCELO PRADO MACHADO - CPF: 902.202.931-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JAMISON DENIS CORREA - CPF: 080.195.211-51 (TERCEIRO INTERESSADO), ERICKY KAUAN CORREA - CPF: 080.195.001-54 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, EM CONSONÂNCIA, COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE E AÇÃO DECUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS – CONEXÃO OU ACESSORIEDADE COM ANTERIOR AÇÃO DE ALIMENTOS - INEXISTÊNCIA - TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO DE ALIMENTOS - SÚMULA no 253 DO STJ - AUSENTE HIPÓTESE DE DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO – CONFLITO PROCEDENTE.

1. Não há se falar em conexão, quando uma das ações já tem sentença, com trânsito em julgado, conforme Súmula 235, do STJ, porquanto não há possibilidade de decisões conflitantes, devendo a ação ordinária ser julgada pelo juízo aleatoriamente distribuído.

2. Hipótese na qual o julgamento da ação de alimentos em nada interfere na apreciação do pedido da ação de investigação de paternidade e que não se enquadra em qualquer das situações de distribuição por dependência previstas na lei processual civil.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de conflito negativo de competência (art. 951 do CPC) instaurando pelo JUIZO DA 1a VARA DA COMARCA DE JUINA em face do posicionamento adotado pelo JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE JUINA, que declinou a competência para processar e julgar a pretensão deduzida na Ação Negatória de Paternidade c/c Desconstituição de Paternidade e Retificação de Registro Civil de Nascimento n. 1002339-51.2023.8.11.0025 movida por MARCELO PRADO MACHADO em face de JAMISON DENIS CORREA e ERICKY KAUAN CORREA.

Em suma, aduz o suscitante que a pretensão exordial visa a investigação do vínculo de paternidade, porquanto os autos de n. 0001725-20.2010.8.11.0025 versam sobre o cumprimento de alimentos em que os requeridos figuram como exequentes e o autor como devedor, possuindo pretensões diversas e autônomas. Que no máximo caberia a possibilidade de aplicação do art. 313, V, “a’, do CPC, tendo em vista a mera relação de prejudicialidade entre as demandas, a depender do resultado do julgamento da ação negatória de paternidade, contudo, frisa que isso não justifica a reunião dos processos, bem ainda que o simples ingresso de ação negatória de paternidade não possui o condão de suspender ação de execução de alimentos.

O juízo suscitado alega a existência do cumprimento de sentença de alimentos no 0001725-20.2010.8.11.0025, em trâmite na 1a Vara da Comarca, entendendo necessária a remessa dos autos àquele para que se evitem decisões conflitantes ou contraditórias nos processos, nos termos do art. 55, §3o, do CPC.

Em decisão de ID 181447684, foi determinado o sobrestamento do litígio e designado o JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE JUINA para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.

Instada a se manifestar a douta Procuradoria Geral da Justiça opinou pela procedência do conflito, para reconhecer o Juízo Suscitado como o competente para processar e julgar a ação (ID 184260699).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2023